Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, §3o, INC. I, DO CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
2. Na hipótese, os executados não demostraram o escopo de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. 2.1. Ainda que as contas bancárias sejam destinatárias de verba salarial, entende-se que o valor constrito não se confunde como verba de natureza salarial.
3. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade, pois tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito. Precedentes do colendo STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.